Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746735-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Condomínio do Edifício Taya em face da decisão que, nos autos da ação de execução de cotas condominiais que maneja em desfavor do agravado – Sérgio Tsugumiti Kobayashi -, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça, fixando-lhe prazo para comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Objetiva o agravante a reforma da decisão vergastada com a concessão da gratuidade que postulara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, haver demonstrado sua impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais, apresentando, para essa finalidade, atas de assembleias registradas e relatórios de inadimplência que evidenciam déficits orçamentários superiores a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos exercícios de 2023 e 2024, ausência de fundo de reserva, saldo negativo recorrente no caixa administrativo e passivo circulante superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Aduzira que suas receitas mensais são integralmente comprometidas com despesas essenciais, como folha de pagamento, manutenção predial e encargos sociais, o que inviabiliza o custeio de taxas judiciais. Assinalara que, diante da comprovação de sua situação financeira, evidenciara que não está em condições de guarnecer os custos da ação que promove. Asseverara que conta atualmente com mais de 30 execuções de dívidas condominiais distribuídas, ensejando que, defronte ao elevado déficit orçamentário, não ostenta condições de suportar as custas pertinentes a todos os processos manejados. Aludira a entendimento jurisprudencial segundo o qual o condomínio edilício pode obter os benefícios da gratuidade de justiça. Pontificara que move diversas execuções apenas em face do agravado, destacando a subsistência de ações diversas relativas a outras unidades autônomas e períodos distintos de inadimplência, todas pela mesma causa condominial. Sustentara a natureza alimentar coletiva do crédito condominial, pontuando que a conversão do executivo a conversão em ação de conhecimento agrava o prejuízo que já está suportando e compromete ainda mais sua arrecadação, afrontando o princípio da efetividade da jurisdição. Destacara que, diante dessas circunstâncias, de forma a obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo ao seu regular funcionamento, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Condomínio do Edifício Taya em face da decisão que, nos autos da ação de execução de cotas condominiais que maneja em desfavor do agravado – Sergio Tsugumiti Kobayashi -, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça, fixando-lhe prazo para comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Objetiva o agravante a reforma da decisão vergastada com a concessão da gratuidade que postulara. Do alinhado infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pelo agravante, pessoa jurídica por equiparação e provido de capacidade processual, do necessário para ser contemplado com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que maneja. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. O agravante, na qualidade de ente equiparável a pessoa jurídica volvida à exploração de atividade econômica, ainda que não volvida ao lucro, somente pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que reclamara se evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão do beneplácito simples declaração firmada por seu representante. É que, na qualidade de ente despersonalizado, o agravante não pode, ao menos em princípio, ser contemplado com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio ou sua família se compelido a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do estatuto instrumental, que dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A despeito da exegese que poderia levar ao entendimento de que para a pessoa jurídica apenas a declaração de pobreza seria documento suficientemente hígido para se alcançar as benesses da gratuidade de justiça, o entendimento jurisprudencial dominante alinha-se em sentido diverso, exigindo a demonstração da real situação fático-econômica do postulante, porquanto apresenta essência e natureza peculiar e diversa da pessoa física. Ante sua finalidade, e considerando que os documentos que coligira aos autos não ressoam hábeis a evidenciar que se encontra em estado de inadimplência, efetivamente não evidenciara o agravante, pessoa jurídica por equiparação, que atravessa sério descontrole em sua situação financeira intestina passível de inviabilizar o pagamento das custas e demais despesas processuais. Com efeito, as atas de assembleia que colacionara aos fólios indicam a subsistência de déficit referente ao período compreendido entre 1/01/2024 e 31/12/2024, não evidenciam a situação financeira atual do agravante[1]. Outrossim, a subsistência de diversas outras execuções movidas pelo condomínio contendo por objeto taxas condominiais, ao revés de evidenciar sua dificuldade em arcar com os custos processuais, denuncia, em verdade, expectativa de percepção de valores a esse título. Sob essa realidade, incumbia ao agravante colacionar aos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, a comprovação de situação fática hábil a afirmar de fato sua incapacidade financeira, notadamente com apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de disponibilidade patrimonial para custear os emolumentos devidos. Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, efetivamente não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o pagamento das custas e demais despesas processuais. Destarte, em tendo reclamado os benefícios da justiça e residido em Juízo mediante o patrocínio de ilustrados causídicos da sua livre escolha, o agravante somente poderia ser legitimamente contemplado com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira. Conforme pontuado, abstraída a forma da sua constituição, na qualidade de ente equiparável à pessoa jurídica volvida à exploração de atividade empresarial, ainda que não volvida ao lucro, e não como pessoa jurídica cujos fins institucionais estejam destinados à exploração de atividades pias, filantrópicas ou beneficentes, somente em demonstrando que sua situação financeira é deficitária é que pode ser beneficiado pela salvaguarda demandada. Essa apreensão deriva não somente em razão de não se qualificar como pessoa natural, mas da regulação legal segundo a qual a presunção de legitimidade da declaração de pobreza não aproveita a pessoa jurídica, à qual o agravante, como ente personalizado, é equiparável (CPC, art. 99, §3o). Ou seja, não o aproveitando a simples afirmação de insuficiência de recursos, devia ter evidenciado essa assertiva, o que não se verificara no caso, defronte os parcos elementos que colacionara aos autos principais com esse desiderato. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197). Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Dessas premissas emerge a certeza de que o agravante efetivamente não pode ser agraciado com o benefício que reclamara. A declaração realizada e os documentos acostados não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que o agravante não evidenciara que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Acudida essa providência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 244524688 (fls. 63/65), Execução de Título Extrajudicial no 0707562-34.2025.8.07.0014.